Tribunal: STF
Processo: ARE 1463417
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 16):



    “Prescrição. Inocorrência. Apelações e reexame necessário. Servidora estadual inativa. Pretensão de afastar a previsão contida no art. 9º, § 1º, da Lei Complementar n.º 1.012/2007, de somatório dos benefícios de aposentadoria e pensão para fins de incidência da contribuição previdenciária. Acolhimento. Dispositivo declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.º 0016371-73.2022.8.26.0000, suscitado por esta C. Câmara. Honorários advocatícios. Pretensão de fixação equitativa. Impossibilidade. Observância do entendimento firmado pelo STJ a partir do julgamento dos REsp nº 1.850.512/SP, 1.8778.83/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo nº 1076). Recursos e reexame necessário desprovidos.”



    No RE (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SÃO PAULO PREVIDÊNCIA-SPPREV aponta violação ao art. 40, § 18, da CF/1988, “uma vez que o Tribunal a quo entendeu ser inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária sobre o somatório dos valores percebidos por servidora aposentada e pensionista, não obstante o §18 se referir a “aposentadorias E pensões”, valendo-se de inequívoca conjunção aditiva” (Doc. 18, fl. 4). 



    Em suas razões, defende que “é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o somatório dos valores percebidos, sendo inequívoco que a conjunção aditiva E remete à ideia de soma da aposentadoria e pensão para incidência da contribuição previdenciária. A natureza tributária da questão e, do lado oposto, a natureza isencional da pretensão, indicam que a melhor interpretação a ser dada para o texto constitucional é gramatical como sustenta a Fazenda Pública e não extensiva como constou dos acórdãos recorridos” (fl. 8, Doc. 18).



    Aduz que “o acórdão, ao conferir interpretação ao artigo 40, §18, da CF que implica em considerar, separadamente, a pensão e a aposentadoria, recebidas pela mesma pessoa, possibilita desigualdade de tratamento entre servidores” (fl. 10, Doc. 18).



    Pondera que “o limite máximo estabelecido pelo regime geral da previdência social é de R$ 7507,49. Assim, em razão do julgamento pelo Tribunal a quo, caso a autora dessa ação (ou qualquer outra pessoa que se valha do precedente do Órgão Especial local) receba R$ 7.501,00 de pensão e R$ 7.501,00 de aposentadoria na data de hoje, estará imune do pagamento da contribuição prevista no artigo 40, §18 da CF, mesmo ganhando mais de R$ 15.000,00, enquanto outro servidor que não cumula benefícios sofrerá a incidência desde que receba mais de R$ 7.507,50 por superar o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social” (fl. 10, Doc. 18).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que incide a Súmula 280 do STF (Doc. 21).



    No Agravo, a parte agravante defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular (Doc. 23).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 18, fl. 5):



    “A repercussão geral é evidente diante do conteúdo multiplicador da demanda. A questão envolve servidora pública do estado de São Paulo, categoria de trabalhadores extremamente numerosa com impacto vultoso nas contas públicas. 



    Como se sabe a base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores que percebem aposentadoria cumulada com pensão está prevista por legislação debatida e sancionada no bojo das reformas previdenciárias engendradas para conter o provável colapso do sistema atuarial público do Brasil e do Estado de São Paulo. 



    Portanto, inequívoca a repercussão econômica dessa demanda para além daqueles que figuram como partes nos autos, pois o resultado pautará a tributação e a manutenção do sistema previdenciário dos servidores não apenas do Estado de São Paulo, mas também de outros membros da Federação, implicando o seu resultado em pacificação jurídica e social.



    Vislumbre-se, no caso, além disso, inequívoca repercussão jurídica, ante a criação de perigoso precedente jurisprudencial que gera risco de “efeito multiplicador”, pois a manutenção do acórdão estimulará adoção de medida idêntica em diversos outros processos de mesma natureza. 



    Ademais, do ponto de vista social e político, verifica-se que a decisão afeta o regular funcionamento da Administração Pública e, além do sistema previdenciário dos servidores públicos, também será impactada a prestação de serviços essenciais à população que custeará o sistema em caso de déficit atuarial não recomposto pelas contribuições previdenciárias.



    Dessa forma, está demonstrada a ocorrência da repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (fl. 3, Doc. 16):



    “Trata-se de demanda ajuizada por servidora pública estadual aposentada que cumula a percepção dos proventos de aposentadoria e de pensão e pretende compelir as rés, Fazenda Pública do Estado de São Paulo e São Paulo Previdência SPPREV, a calcular a contribuição previdenciária sobre os valores considerados individualmente. 



    Razão lhe assiste. 



    Conforme decidiu o C. Órgão Especial no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.º 0016371-73.2022.8.26.0000, suscitado por esta C. Câmara, o art. 9º, § 1º, da LC 1.012/07, em sua nova redação, cria “hipótese de incidência tributária não prevista na Constituição Federal”, motivo pelo qual caracteriza “ofensa à disposição do art. 40, § 18, da Magna Carta, que não determina e nem autoriza a soma de benefícios autônomos para efeito de tributação”. 



    Há, pois, inconstitucionalidade, dado que violadas normas de competência tributária ao reduzir o campo de imunidade previsto no artigo supramencionado e por desconsiderar a autonomia e a origem diversa das percepções dos proventos de aposentadoria (garantia de inatividade remunerada dos servidores) e de pensão (benefício pago aos dependentes de servidor falecido). ”



    Verifica-se, portanto, que o acordão recorrido com base na Lei Complementar Estadual 1.012/2007, decidiu que a contribuição previdenciária deve incidir sobre os benefícios de aposentadoria e pensão, considerados os valores individualmente.



     A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que dispõe sobre contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas (Lei Complementar Estadual 1.012/2007), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário .



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. SOMATÓRIO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DO VALOR DA PENSÃO POR MORTE RECEBIDOS PELA RECORRIDA. ART. 40, § 18 DA CF. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.012/2007. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento do acórdão recorrido, quanto à base de cálculo da contribuição previdenciária1353769 (somatório de proventos de aposentadoria e de pensão por morte), demandaria a análise prévia da legislação local aplicável ao caso (Leis Complementares estaduais nºs. 954/2003 e 1.012/2007), a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º.” (ARE 1.362.564, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/8/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PROVENTOS MAIS PENSÃO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. § 18 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. FORMA DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.437.211-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 5/7/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente